Tribunal: TJBA
Processo: 8158190-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158190-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, SIMONE GAMA BARBOSA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. CONTRATO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato inexistente, geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante demonstrou seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença, tendo exposto os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
, configurando a dialeticidade necessária à impugnação da decisão de primeiro grau. Preliminar rejeitada.

4. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica e do débito, a ocorrência de danos morais torna-se evidente, diante da cobrança irregular de valores sem prévia negociação válida.

5. A ocorrência de dano moral decorre da má prestação de serviços, da insegurança e frustração a que foi exposta a parte autora ao ter o seu benefício previdenciário reduzido em face de contrato que não deu causa.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas da ofendida, a capacidade financeira do ofensor, além do caráter punitivo e profilático da medida.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, em razão da graduação estabelecida no § 2º do art. 85 do CPC, conforme Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, APC nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJSP, APC nº 1001963-13.2023.8.26.0069, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2024; TJPE, APC nº 0002783-19.2024.8.17.2218, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2025; TJBA, APC nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158190-04.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALBERICO GONCALVES DA SILVA e como apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.